Tribunal: TJPA
Processo: 0004829-17.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante ? tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.1.1 . Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004829-17.2018.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEVER MARQUES CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.
1.1 . Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.
2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004829-17.2018.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEVER MARQUES CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Clever Marques Carvalho
,

por intermédio do Defensor Público Renan França Chermont Rodrigues, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 585 dias-multa, em decorrência da prática da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa do apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de que as provas apresentadas nos autos são insuficientes para sustentar a condenação, questionando, especialmente, os depoimentos prestados pelos policiais que, aduz, são parciais.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo desprovimento do apelo.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis.

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Assim instruídos, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004829-17.2018.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEVER MARQUES CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Inicialmente, é importante destacar que há nos autos a prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, pois, de acordo com o Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 15), o produto apreendido se trata de 16 tabletes da substância
cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 12,8g e 4 embalagens contendo a substância
benzoilmetilecgonina
(cocaína).

Em relação à autoria, foi ouvido em juízo o policial que atuou na prisão do apelante, Renato Cardoso de Sousa, que disse (DVD fl. 26):
¿que viram um movimento em frente a uma casa, de pessoas correndo. Que era um terreno com uma casa de madeira. Que quando fizeram a busca as pessoas correram.
Que uma pessoa na rua fez sinal, apontando a casa. Que entraram na casa e encontraram o réu. Que um companheiro encontrou um entorpecente
e o réu negou que era dele. Que não recorda onde a droga foi encontrada. Que receberam denúncia de que havia brigas nessa localidade, por isso foram fazer ronda neste bairro.
Que o acusado morava na casa
.
Que iam passar direto pela casa, mas quando as pessoas viram a viatura, correram, por isso decidiram fazer a busca. As pessoas correram por dentro da casa
.¿

Ouvido ainda na fase inquisitorial, o policial Marco Antonio Gomes Lobato disse (04 IP):
¿QUE na data citada às 14:30 horas, sua equipe composta pelo Sargento Marcelo, Cabo Renato de Sousa (condutor) e SD Josiney, estavam em ronda no bairro do São Sebastião, quando receberam a informação dos moradores que na terceira rua, Rua Raimundo da Conceição Pinheiro, S/N, na residência da Senhora Benedita Cristina dos Prazeres Miranda, havia muita baderna, confusão e brigas, sendo que o local era conhecido como um suposto ponto de venda de drogas; QUE
foram averiguar e notaram que em torno de 03 pessoas começaram a correr, assim, abordaram os moradores que estavam na frente da casa, momento em que o depoente fez revista pessoal no CLEVER MARQUES CARVALHO, quando foi encontrado no bolso do nacional em torno de 04 trouxinhas da substância análoga à maconha e 04 trouxinhas de substância que se parece com oxi, nesse momento, foi constatado que Clever teria se desfeito de outras 11 trouxinhas de substância análoga à maconha
; QUE averiguada a suposta traficância, o depoente, CB de SOUSA (CONDUTOR) e o SD Josiney entraram na residência de Clever e foi encontrado outros indícios de traficância, como R$ 55,10 em moedas e notas de pequeno valor, bem como 08 celulares (e seus respectivos carregadores) e uma câmera digital (supostamente entregue por usuários em troca de drogas)¿ (grifei)

Outro policial, Josiney Lobato Ferreira, foi ouvido ainda em inquérito policial e corroborou as palavras dos dois policiais citados (fl. 05).

Da leitura dos depoimentos prestados tanto em juízo, como na fase inquisitorial, corroborados com o Termo de Exibição e Apreensão acostado à fl. 10 do inquérito policial, entendo que não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na posse do apelante que, ainda, tentou se desfazer de outras trouxas de drogas.

Sobre as alegações defensivas de que os policiais não são testemunhas idôneas, imparciais e que suas palavras não podem, isoladamente, lastrear a sentença condenatória, devo lembrar que, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas e seus depoimentos prestados em Juízo constituem meio probatório idôneo a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega, hipótese que não se configura nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator